Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE PONTO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A alegação de ausência de indícios de autoria e/ou participação, supostamente comprovada em folha de ponto homologada pelo Juízo da Execução, não foi submetida ao Juízo de origem e, portanto, descabe a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de Instância.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi dos fatos supostamente praticados, bem como que o paciente teria cometido o crime enquanto cumpria pena pela prática de outros crimes.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Preliminar acolhida. Ordem denegada.